Tribunal: TJMT
Processo: 1008260-61.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008260-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), MARILENE PELISSARI GUIMARAES - CPF: 406.062.871-91 (AGRAVANTE), VALDEREIS GOMES FERREIRA - CPF: 894.165.891-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a retificação do valor da causa, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A agravante sustenta que a controvérsia possessória se limita a fração do imóvel, razão pela qual o valor da causa deveria corresponder apenas à área efetivamente discutida. Alega, ainda, insuficiência financeira para arcar com as custas processuais, ou, subsidiariamente, requer o parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos para a concessão da justiça gratuita; (ii) saber se o valor da causa, em ação possessória, pode ser fixado com base apenas na fração do imóvel que a parte afirma estar em litígio; e (iii) saber se, ausente direito à gratuidade integral, é cabível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa. O pedido pode ser indeferido quando houver elementos nos autos que afastem a alegada insuficiência de recursos. No caso, os documentos apresentados não demonstraram incapacidade financeira bastante para justificar a concessão da gratuidade integral.

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Contudo, na fase inicial do processo, sem delimitação técnica segura da área litigiosa e sem contraditório formado, mostra-se legítima a adoção do valor venal integral do imóvel como parâmetro provisório para o recolhimento das custas.

O parcelamento das custas processuais é medida compatível com o art. 98, § 6º, do CPC e com a normativa local. Embora ausentes os requisitos para a gratuidade integral, a condição de pessoa física aposentada e o montante das custas autorizam solução intermediária, com parcelamento em seis parcelas mensais e sucessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural gera presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 2. Em ação possessória, na ausência de delimitação técnica segura da área litigiosa na fase inicial do processo, admite-se a fixação provisória do valor da causa com base no valor integral do imóvel. 3. Ausentes os requisitos para a gratuidade integral, o parcelamento das custas processuais pode ser deferido como medida intermediária, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marilene Pelissari Guimarães em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido constatação e indenização por dano perdas e danos, ajuizada contra Valdereis Gomes Ferreira, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou a retificação do valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a agravante recorre, sustentando, em síntese, que houve contradição na fixação do valor da causa e na exigência de custas. Afirma que o próprio Juízo reconheceu que a controvérsia se limita a apenas 1,2387 hectares, correspondente a cerca de 3,5% da área total do imóvel, mas, ainda assim, determinou o recolhimento das custas com base na integralidade do bem. Defende que o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente pretendido, nos termos do art. 292, IV, do CPC, razão pela qual a exigência de custas sobre o valor total do imóvel violaria o princípio da proporcionalidade. Alega, inclusive, existir orientação do STJ no sentido de que, em ações possessórias, o valor atribuído à causa deve espelhar o benefício patrimonial buscado pela parte autora.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, sustenta ser aposentada e perceber renda líquida de R$ 2.792,31, a qual estaria significativamente comprometida por descontos e consignações bancárias. Acrescenta que o contrato de locação juntado aos autos não indica que ela seja locadora, mas sim locatária, pois o imóvel teria sido locado por terceiro (Ide Gonçalves Guimarães), sendo incorreta, portanto, qualquer conclusão de que aufira renda com locação. Afirma, ainda, que a qualificação de “comerciante” constante do instrumento contratual é equivocada, já que sua condição atual é de aposentada. Ressalta que vem suportando despesas relevantes, especialmente com serviços de topografia necessários à defesa de sua propriedade, e que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Diante desse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de recolhimento das custas até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que o valor da causa seja fixado de forma proporcional à área efetivamente discutida, no montante de R$ 8.473,53, bem como para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 349716352).

As informações foram prestadas (id. 358481381).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Marilene Pelissari Guimarães moveu ação de reintegração de posse contra Valdereis Gomes Ferreira, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando a retificação do valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão, a agravante recorre, sustentando, em síntese, que houve contradição na fixação do valor da causa e na exigência de custas. Afirma que o próprio Juízo reconheceu que a controvérsia se limita a apenas 1,2387 hectares, correspondente a cerca de 3,5% da área total do imóvel, mas, ainda assim, determinou o recolhimento das custas com base na integralidade do bem. Defende que o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente pretendido, nos termos do art. 292, IV, do CPC, razão pela qual a exigência de custas sobre o valor total do imóvel violaria o princípio da proporcionalidade. Alega, inclusive, existir orientação do STJ no sentido de que, em ações possessórias, o valor atribuído à causa deve espelhar o benefício patrimonial buscado pela parte autora.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, sustenta ser aposentada e perceber renda líquida de R$ 2.792,31, a qual estaria significativamente comprometida por descontos e consignações bancárias. Acrescenta que o contrato de locação juntado aos autos não indica que ela seja locadora, mas sim locatária, pois o imóvel teria sido locado por terceiro (Ide Gonçalves Guimarães), sendo incorreta, portanto, qualquer conclusão de que aufira renda com locação. Afirma, ainda, que a qualificação de “comerciante” constante do instrumento contratual é equivocada, já que sua condição atual é de aposentada. Ressalta que vem suportando despesas relevantes, especialmente com serviços de topografia necessários à defesa de sua propriedade, e que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Diante desse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de recolhimento das custas até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que o valor da causa seja fixado de forma proporcional à área efetivamente discutida, no montante de R$ 8.473,53, bem como para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça passou a comportar tratamento mais flexível, podendo alcançar apenas determinados atos processuais, admitir redução percentual das despesas ou, ainda, o parcelamento dos valores devidos, conforme autorizam os §§ 5º e 6º do art. 98 do diploma processual.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos. Com efeito, o § 2º do mesmo dispositivo é expresso ao dispor que:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

No caso concreto, verifica-se que o Juízo singular observou adequadamente o procedimento legal. Antes de indeferir o pedido, oportunizou à parte a comprovação da alegada insuficiência financeira, nos exatos termos do art. 99, § 2º, do CPC. Todavia, a agravante limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência e comprovante de aposentadoria, documentos que, isoladamente considerados e, sobretudo, confrontados com os demais elementos constantes dos autos, não se mostram suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Consoante se extrai da decisão agravada e do extrato previdenciário juntado, a recorrente percebe benefício de aposentadoria com renda mensal bruta de R$ 4.061,78 e valor líquido de R$ 2.792,31. Além disso, a decisão recorrida destacou a existência de contrato de locação no qual a autora se qualifica como comerciante, sem que tenha trazido esclarecimentos consistentes acerca dessa circunstância. Soma-se a isso o fato de residir em imóvel locado por R$ 5.000,00

mensais, situado em bairro valorizado da cidade de Cuiabá, circunstâncias objetivas que enfraquecem a presunção relativa decorrente da simples declaração de pobreza.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

No tocante ao valor da causa, igualmente não assiste razão à agravante.

Dispõe o art. 292 do CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)
IV – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

(...)
§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Embora a demanda originária seja de natureza possessória, é certo que o valor da causa deve guardar correspondência com o conteúdo econômico efetivamente submetido à apreciação jurisdicional, vedada sua fixação em patamar artificialmente reduzido.

Na hipótese, o magistrado singular consignou, de forma expressa, que, nesta fase inicial da demanda, não é possível acolher o fracionamento do valor venal do imóvel com base exclusivamente na narrativa unilateral da autora acerca da extensão da área supostamente esbulhada, uma vez que a apuração precisa da porção litigiosa demanda a formação do contraditório e, eventualmente, dilação probatória.

À míngua de delimitação técnica segura da área efetivamente controvertida, mostra-se legítima, por ora, a adoção do parâmetro objetivo fixado pelo Juízo de origem, qual seja, o valor venal integral do imóvel objeto da ação, no montante de R$ 240.953,20. Trata-se de providência compatível com o disposto no art. 292, § 3º, do CPC, que atribui ao magistrado o poder-dever de corrigir o valor da causa quando ele não corresponder, de forma adequada, ao conteúdo patrimonial discutido em juízo.

Desse modo, a pretensão de atribuir à causa apenas o valor proporcional à alegada área invadida pressupõe, antes, demonstração segura de que a controvérsia se limita exatamente àquela fração, circunstância que ainda não se encontra estabilizada nos autos.

Por outro lado, no que tange ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, entendo que assiste razão à agravante.

Nos termos do art. 98, §6º, do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Assim, embora a agravante não se enquadre nos requisitos necessários à obtenção da gratuidade integral, as peculiaridades do caso concreto notadamente a condição de pessoa física aposentada e o montante das custas a serem recolhidas autorizam a concessão de medida intermediária, consistente no
parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas
.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante desse quadro, a decisão agravada deve ser mantida quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e quanto à retificação do valor da causa, merecendo reforma apenas para possibilitar o parcelamento das custas processuais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026